Tribunal: STJ
Processo: 0130533-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996061 - SP (2025/0130533-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. ACÓRDÃO COMBATIDO PROLATADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento no art. 210 do RISTJ,
corpus
em razão da ocorrência da preclusão
temporal
.
sui generis
2. O Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 12 de dezembro de 2019 e
o
foi impetrado apenas em 11 de abril de 2025.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada
nulidade ou falha no acórdão.
4. A defesa alega que o
pode ser impetrado a qualquer tempo, sempre
habeas corpus
que houver coação ilegal ou flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF e do STJ orienta que mesmo nulidades absolutas devem
ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
,
sui generis
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
6. O manejo do
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
habeas corpus
reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser conhecido após longo decurso
habeas corpus
de tempo desde a decisão impugnada, em razão da preclusão temporal. 2. Mesmo
nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal".
Documento eletrônico VDA48364288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a2da9560-0b39-4774-b363-e717b6ca1a53

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 210.
STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 14.9.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48364288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a2da9560-0b39-4774-b363-e717b6ca1a53

AgRg no HABEAS CORPUS No 996061 - SP (2025/0130533-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. ACÓRDÃO COMBATIDO PROLATADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento no art. 210 do RISTJ,
corpus
em razão da ocorrência da preclusão
temporal
.
sui generis
2. O Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 12 de dezembro de 2019 e
o
foi impetrado apenas em 11 de abril de 2025.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada
nulidade ou falha no acórdão.
4. A defesa alega que o
pode ser impetrado a qualquer tempo, sempre
habeas corpus
que houver coação ilegal ou flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF e do STJ orienta que mesmo nulidades absolutas devem
ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
,
sui generis
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
Documento eletrônico VDA47965042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:52
Código de Controle do Documento: 3455b849-ec1b-4b8b-b75a-f8125952fe43

6. O manejo do
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
habeas corpus
reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser conhecido após longo decurso
habeas corpus
de tempo desde a decisão impugnada, em razão da preclusão temporal. 2. Mesmo
nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 210.
STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 14.9.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO DOS SANTOS DA
SILVA contra decisão de fls. 30/34, de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o
, com fundamento no art. 210 do RISTJ, em razão da ocorrência da
habeas corpus
preclusão temporal
.
sui generis
No presente recurso, a defesa alega, inicialmente, que o julgamento
monocrático do
não foi adequado, defendendo que houve a violação do
habeas corpus
princípio da colegialidade.
Sustenta, ademais, que o
, enquanto remédio constitucional,
habeas corpus
pode ser impetrado a qualquer tempo, sempre que o paciente estiver sob coação ilegal
ou flagrante ilegalidade no seu direito de locomoção, como no caso em epígrafe.
Afirma a existência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta ao
agravante, haja vista que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
sendo cabível, desse modo, a concessão da ordem de
, de ofício, para
habeas corpus
que seja sanada a ilegalidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pelo Colegiado.
O Ministério Público Federal MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
–
agravo regimental (fls. 65/69).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47965042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:52
Código de Controle do Documento: 3455b849-ec1b-4b8b-b75a-f8125952fe43

A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, consoante o entendimento desta Corte, não existe ofensa ao
princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida
com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3o do Código de
Processo Penal – CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a recurso
manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em
confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos. Por
outro lado, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da
decisão agravada.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE
NÃO
VIOLADO.
PRECARIEDADE DA DEFESA. IRREGULARIDADES EM
INTERROGATÓRIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO
DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO
COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O relator no STJ está autorizado a proferir
decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do
respectivo órgão colegiado mediante a interposição de
agravo regimental, não havendo violação do princípio da
colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do
RISTJ).
2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias
originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de
supressão de instância.
3. O cometimento de crime com emprego de
violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão
do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP.
4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
).
26/5/2022

De outra parte, assim como concluído na decisão agravada, diante da hipótese
de
substitutivo de meio próprio de impugnação, a impetração não
habeas corpus
merece ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Ademais, a possibilidade de análise da matéria suscitada para eventual
concessão da ordem de ofício não se mostra possível.
Nos termos consignados no
atacado, verifica-se que o Tribunal de
decisum
origem julgou a apelação interposto pelo ora agravante em 12 de dezembro de 2019,
sendo que somente no dia 11 de abril de 2025 foi impetrado o presente
, o qual não
writ
pode ser conhecido, de fato, em decorrência da preclusão temporal sui generis.
Documento eletrônico VDA47965042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:52
Código de Controle do Documento: 3455b849-ec1b-4b8b-b75a-f8125952fe43

Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a
alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTIGO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I - É assente nesta Corte que o regimental deve
trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos
próprios fundamentos.
II - "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
- STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha
ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
25/10/2021
III - O manejo do habeas corpus muito tempo após
a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da
preclusão, em respeito à coisa julgada e ao princípio da
segurança jurídica.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 851.309/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023
, DJe de
.)
15/12/2023

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO
DE
AFETAÇÃO
À
TERCEIRA
SEÇÃO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 14 DO RISTJ.
PLEITO DE AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA
CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 414 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MANEJO
TARDIO
DO
WRIT.
PRECLUSÃO.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do art. 14 do RISTJ a justificar a afetação à
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do art. 414, parágrafo único, do CPP, pela via incidental,
nos termos do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante n. 10
do STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de
origem, na medida em que o acórdão atacado entendeu
que já havia o trânsito em julgado da sentença para a
defesa e não havia a ocorrência de constrangimento ao
direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a
Documento eletrônico VDA47965042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:52
Código de Controle do Documento: 3455b849-ec1b-4b8b-b75a-f8125952fe43

análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência
desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus muito
tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em exame,
a sentença atacada no Tribunal de origem por meio do
mandamus originário transitou em julgado em 21 de agosto
de 2017, sem que a defesa tenha interposto apelação,
recurso apropriado, nos termos do art. 416 do CPP, vindo
o recorrente, após passados 3 anos, alegar a ocorrência
de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que 'o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado,
ou a preservação deste, quando sob ameaça concreta,
atual ou iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder'
(RHC 27.948/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
20/11/2012
).
26/11/2012
5.
'A
instauração
do
incidente
de
inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do
habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria
comprometida com a suspensão do feito e a afetação do
tema à Corte Especial para exame do pedido' (HC 244.374
/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 1o
/8/2014).
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC 97.329/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
.)
14/9/2020

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS
ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM
JULGADO.
INÉRCIA
DA
DEFESA.
TESES
NÃO
SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ
TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA
OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA
VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR.
REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO
PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em
virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre a
impetração do mandamus e a sessão de julgamento da
apelação em que ocorreram as supostas ilegalidades. Com
efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal.
2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de
provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão
transitado em julgado há três anos dependeria do
reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção
acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova
Documento eletrônico VDA47965042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:52
Código de Controle do Documento: 3455b849-ec1b-4b8b-b75a-f8125952fe43

versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras
Tutelares, até porque para embasar a condenação do
paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe
e avó da vítima, além da avaliação psicossocial. Com
efeito, a questão - mudança da versão da vítima de
estupro de vulnerável -, deve ser apreciada no âmbito de
revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de origem,
com ampla dilação probatória e não na via eleita que não
permite isto.
3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de
anulação do acórdão para a reinquirição da vítima.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 569.716/SP, de minha relatoria, Quinta Turma,
DJe
.)
23/6/2020

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. UNIFICAÇÃO DE PENA PELO
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.
WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. LEGALIDADE. VIA
INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do
habeas corpus, na medida em que este não é o
instrumento adequado para a revisão da decisão proferida
nos autos da execução da pena, mormente na hipótese em
que a decisão objurgada, proferida em
, foi
5/9/2017
contestada pelo recurso adequado, cuja decisão de não
conhecimento transitou em julgado em
.
11/5/2018
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus muito
tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
8/9/2020
14/9/2020
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não
reconhecimento da continuidade delitiva) não é flagrante e
necessitaria de uma análise mais aprofundada das provas
dos autos, o que não é possível na via eleita, de cognição
sumária e rito célere. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 134.300/SC, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.)
30/9/2021

Desse modo, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido
alegada nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47965042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:52
Código de Controle do Documento: 3455b849-ec1b-4b8b-b75a-f8125952fe43

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 996.061 / SP
Número Registro: 2025/0130533-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021855720178260279 20190001051602 21855720178260279
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERIVELTO DINIZ CORVINO
ADVOGADOS : ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDA REGINA RAMOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48336387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 35e4eef9-d162-40b8-8de0-6370fba8f7b2

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 35e4eef9-d162-40b8-8de0-6370fba8f7b2